Tribunal: TJSP
Processo: 1010852-14.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO DE SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – Servidora em estágio probatório no Município de Americana que pretende a sua reintegração ou indenização por danos morais e materiais – Servidora exonerada em virtude de calamidade financeira do Município – Ato amparado em disposições legais – Legalidade do motivo do ato administrativo – Princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO DE SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – Servidora em estágio probatório no Município de Americana que pretende a sua reintegração ou indenização por danos morais e materiais – Servidora exonerada em virtude de calamidade financeira do Município – Ato amparado em disposições legais – Legalidade do motivo do ato administrativo – Princípio da separação dos poderes que impede a ingerência do Poder Judiciário nos atos de gestão da Administração local – REINTEGRAÇÃO – Impossibilidade – Exoneração legal – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Inocorrência – Ausência de ato ilegal praticado pela Administração Pública – Sentença mantida – Recurso da autora improvido.